Tribunal: TJSP
Processo: 1003718-42.2015.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Seguro de Vida em Grupo. Previsão de cobertura securitária para os casos de "morte natural", "morte acidental" e "invalidez permanente total ou parcial por acidente" e "auxílio funeral". Segurado que, durante o exercício da profissão de "vigilante", foi vítima de disparo de arma de fogo no dia 14 de junho de 2013, tendo o projétil atingido o seu

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Seguro de Vida em Grupo. Previsão de cobertura securitária para os casos de "morte natural", "morte acidental" e "invalidez permanente total ou parcial por acidente" e "auxílio funeral". Segurado que, durante o exercício da profissão de "vigilante", foi vítima de disparo de arma de fogo no dia 14 de junho de 2013, tendo o projétil atingido o seu rosto, culminando com o diagnóstico de "neuropatia troncular do nervo facial direito", "fratura temporo mandibular direita", "lesão de veia jugular direita" e "lesão de nervo trigêmeo". Recusa da Seguradora ao pedido administrativo de pagamento da indenização securitária formulado pelo segurado, a pretexto de que "as lesões sofridas ... não estão completamente consolidadas". SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da Seguradora ré, que insiste na reforma da sentença para o decreto de improcedência, com pedido subsidiário de observância do limite do capital segurado previsto na contratação havida entre as partes. EXAME: Prova pericial médica elaborada sob o crivo do contraditório, que não padece de qualquer vício e que foi conclusiva na indicação do grau de comprometimento patrimonial físico do autor em dezenove vírgula cinco por cento (19,50%). Comprovação do acidente, do nexo causal e da invalidez parcial permanente do segurado. Indenização securitária corretamente reconhecida pelo r. Juízo de origem. Cálculo que deve observar os termos da contratação vigente na data do sinistro, observada a cláusula 5, item "b", do "Endosso à Apólice no 93.8241", pela qual o valor do capital segurado equivale a vinte e seis (26) vezes o salário nominal recebido pelo segurado demandante, que naquela data somava R$ 56.420,60, resultando a cobertura proporcional na quantia de R$ 11.002,02, a ser paga com correção monetária pelos índices adotados para cálculos judiciais a contar do sinistro, e de juros de mora pela taxa de um por cento (1%) ao mês a contar da citação. Aplicação da sucumbência recíproca, que deve ser mantida, "ex vi" do artigo 86, "caput", do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003718-42.2015.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZURICH
MINAS BRASIL S/A, é apelado ISAAC GABRIEL COSTA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003718-42.2015.8.26.0008 -Voto no 18.464
2
VOTO No
: 18.464
APELAÇÃO No : 1003718-42.2015.8.26.0008
COMARCA
: SÃO PAULO - TATUAPÉ 1a VARA CÍVEL
APELANTE
: ZURICH MINAS BRASIL S.A.
APELADO
: ISAAC GABRIEL COSTA
JUIZ
: FÁBIO ROGÉRIO BOJO PELLEGRINO
*AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. Seguro de Vida em Grupo. Previsão de
cobertura securitária para os casos de “morte natural”,
“morte acidental” e “invalidez permanente total ou parcial
por acidente” e “auxílio funeral”. Segurado que, durante o
exercício da profissão de “vigilante”, foi vítima de disparo
de arma de fogo no dia 14 de junho de 2013, tendo o projétil
atingido o seu rosto, culminando com o diagnóstico de
“neuropatia troncular do nervo facial direito”, “fratura
temporo mandibular direita”, “lesão de veia jugular direita”
e “lesão de nervo trigêmeo”. Recusa da Seguradora ao
pedido administrativo de pagamento da indenização
securitária formulado pelo segurado, a pretexto de que “as
lesões sofridas ... não estão completamente consolidadas”.
SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da
Seguradora ré, que insiste na reforma da sentença para o
decreto de improcedência, com pedido subsidiário de
observância do limite do capital segurado previsto na
contratação havida entre as partes. EXAME: Prova pericial
médica elaborada sob o crivo do contraditório, que não
padece de qualquer vício e que foi conclusiva na indicação do
grau de comprometimento patrimonial físico do autor em
dezenove vírgula cinco por cento (19,50%). Comprovação do
acidente, do nexo causal e da invalidez parcial permanente do
segurado. Indenização securitária corretamente reconhecida
pelo r. Juízo de origem. Cálculo que deve observar os termos
da contratação vigente na data do sinistro, observada a
cláusula 5, item “b”, do “Endosso à Apólice no 93.8241”, pela
qual o valor do capital segurado equivale a vinte e seis (26)
vezes o salário nominal recebido pelo segurado demandante,
que naquela data somava R$ 56.420,60, resultando a
cobertura proporcional na quantia de R$ 11.002,02, a ser paga
com correção monetária pelos índices adotados para cálculos
judiciais a contar do sinistro, e de juros de mora pela taxa de
um por cento (1%) ao mês a contar da citação. Aplicação da
sucumbência recíproca, que deve ser mantida, “ex vi” do
artigo 86, “caput”, do Código de Processo Civil. Sentença
parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.*

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003718-42.2015.8.26.0008 -Voto no 18.464
3
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO: (I) PROCEDENTE EM
PARTE o pedido de indenização securitária do autor, condenando a ré
a pagar a ele o valor de R$ 19.990,94, correspondente a 20% do capital
segurado à época do acidente, corrigido monetariamente e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês, ambos contados a partir da data da
ocorrência (14.06.2013); (II) IMPROCEDENTES os pedidos de
repetição do indébito em dobro e de indenização por danos morais e
estéticos. Em razão do decidido, as partes arcarão proporcionalmente
com as custas e despesas processuais e, com relação aos honorários
advocatícios, cada uma arcará com os honorários da parte contrária,
ora fixados, com fundamento no NCPC 85, § 2.o, em 10% sobre o valor
atualizado da condenação. A cobrança de tais verbas, com relação ao
autor, deverá observar o disposto no NCPC 98, § 3.o, pois ele é
beneficiário da Justiça Gratuita. P. I.” (“sic”, fls. 317/320).
Apela a Seguradora ré insistindo na reforma da
sentença para o decreto de total improcedência, com pedido subsidiário de
observância do limite do capital segurado equivalente a vinte e seis (26)
vezes o salário nominal recebido pelo autor (fls. 322/330).
Anotado o Recurso (fl. 334), o autor apresentou
contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls. 336/340).
É o relatório, adotado o de fl. 317.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003718-42.2015.8.26.0008 -Voto no 18.464
4
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO: (I)
PROCEDENTE EM PARTE o pedido de indenização securitária do
autor, condenando a ré a pagar a ele o valor de R$ 19.990,94,
correspondente a 20% do capital segurado à época do acidente,
corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
ambos contados a partir da data da ocorrência (14.06.2013); (II)
IMPROCEDENTES os pedidos de repetição do indébito em dobro e de
indenização por danos morais e estéticos. Em razão do decidido, as
partes arcarão proporcionalmente com as custas e despesas processuais
e, com relação aos honorários advocatícios, cada uma arcará com os
honorários da parte contrária, ora fixados, com fundamento no NCPC
85, § 2.o, em 10% sobre o valor atualizado da condenação. A cobrança de
tais verbas, com relação ao autor, deverá observar o disposto no NCPC
98, § 3.o, pois ele é beneficiário da Justiça Gratuita. P. I.” (“sic”, fls.
317/320).
A
Apelação
comporta
conhecimento,
porquanto observados os requisitos de admissibilidade recursal no
tocante (v. artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, o autor, ora apelado,
figurou como segurado em Contrato de Seguro de Vida em Grupo
firmado entre a Mezzo Assessoria e Planejamento Ltda., empregadora do
demandante, e a Seguradora ré, ora apelante, conforme a Apólice no
93.8241, com cobertura para caso de “morte natural”, “morte acidental”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003718-42.2015.8.26.0008 -Voto no 18.464
5
e “invalidez permanente total ou parcial por acidente” e “auxílio
funeral” (v. fls. 27/31). Consta que o segurado, no exercício da profissão
de “vigilante”, foi vítima de disparo de arma de fogo no dia 14 de junho
de 2013, tendo o projétil atingido o seu rosto, conforme relatado no
Boletim de Ocorrência no 5.603/2013 lavrado no dia do fato (v. fls. 6/12).
Consta que, em razão do acidente, o autor foi socorrido e encaminhado ao
Hospital local, onde foi diagnosticado com “neuropatia troncular do
nervo facial direito”, “fratura temporo mandibular direita”, “lesão de
veia jugular direita” e “lesão de nervo trigêmeo”, tendo sido submetido a
tratamento clínico e cirúrgico. Consta por fim que o autor requereu
administrativamente à Seguradora ré o pagamento da indenização
securitária, mas houve recusa a pretexto de que “as lesões sofridas ... não
estão completamente consolidadas” (v. fl. 22). Daí a Ação, com pedido
de indenização por danos materiais e morais (fls. 1/3).

Malgrado o teor das razões recursais, a r.
sentença apelada comporta apenas parcial reforma.
Com efeito, a prova pericial médica elaborada
pelo IMESC durante a fase de Instrução do feito é conclusiva na
indicação do nexo causal entre o acidente e as lesões corporais sofridas
pelo autor, bem ainda quanto ao grau de comprometimento patrimonial
físico do demandante, estimado em dezenove vírgula cinco por cento
(19,50%), apesar da possibilidade de o apelado continuar a exercer a
profissão de “vigilante” (v. fls. 301/308).
Nesse sentido, após o exame em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003718-42.2015.8.26.0008 -Voto no 18.464
6
alegado, considerados os antecedentes pessoais e familiares bem ainda
os sócio-profissionais, além da documentação pertinente, o “Expert”
incumbido da elaboração do laudo médico concluiu com segurança que
“... s achados de exame físico, exames subsidiários e documentos anexados aos
autos enviados ao IMESC estão em conformidade com os sintomas relatados e
estabelecem nexo com o acidente narrado” (“sic”, fl. 305). E ainda
acrescentou que “... podemos estimar seu Dano Patrimonial como da ordem de
19,5% (dezenove e meio por cento), isso é um dano parcial e permanente,
resultante da soma dos diferentes prejuízos anatômicos e funcionais
apresentados”(“sic”, fl. 306).
Já se viu, a Apólice securitária em causa prevê
cobertura para os riscos “morte natural”, “morte acidental” e “invalidez
permanente total ou parcial por acidente” e “auxílio funeral” (v. fls. 27/31),
incluindo as lesões decorrentes de “atentados ou agressões” (v. cláusula 2.2,
item “b”, das “Condições Gerais do Seguro de Vida em Grupo”, fl. 85).
Assim, bem comprovados o acidente, o nexo
causal e as lesões pelo grau de comprometimento patrimonial físico do
autor, o caso dos autos estava mesmo a autorizar o recebimento da
indenização securitária reclamada pelo demandante, mas nos termos da
contratação vigente na data do sinistro, com a incidência do percentual
fixado na sentença sobre o valor do capital segurado equivalente a
vinte e seis (26) vezes o salário nominal recebido pelo segurado,
observado o limite de R$ 99.954,70 (v. cláusula 5, item “b”, do “Endosso
à Apólice no 93.8241”, fl. 181).
Ressalta-se por fim, que especificamente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003718-42.2015.8.26.0008 -Voto no 18.464
7
relação ao autor, o salário mensal multiplicado por vinte e seis (26)
somava R$ 56.420,60 no mês de junho de 2013, restando patente que na
ocasião esse era, em relação especificamente a ele, o capital segurado pela
Apólice em questão (v. fls. 329 e 331). Assim, a cobertura proporcional ao
grau de comprometimento patrimonial físico do autor é devida na quantia
de R$ 11.002,02. Observa-se que, conquanto acrescido o documento de fl.
331 em sede recursal, não houve impugnação específica no tocante pelo
autor quando das contrarrazões correspondentes (v. fls. 336/340).
Como quer que seja, embora a orientação do C.
Superior Tribunal de Justiça, que adota como termo inicial da correção
monetária a data da contratação, tem-se que no caso o valor do capital
segurado já se achava atualizado na data do sinistro. Bem por isso, a
correção monetária no caso vertente deve ter incidência a contar do dia 14
de junho de 2013, pelos índices adotados para cálculos judiciais. Já os
juros, embora a comprovação da recusa de cobertura pela Seguradora
demandada formalizada no dia 05 de agosto de 2014 (v. fl. 22), a
orientação do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de adoção da
data de citação como termo inicial de incidência (v. STJ - AgInt no
AREsp 1167778/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017).
Resta o acolhimento parcial do Recurso por
conseguinte, mantida a aplicação da sucumbência recíproca.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1004565-78.2017.8.26.0362

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003718-42.2015.8.26.0008 -Voto no 18.464
8
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Hugo Crepaldi
Comarca: Mogi-Guaçu
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/06/2020
Data de publicação: 30/06/2020
Ementa: APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
INVALIDEZ PARCIAL E
PERMANENTE
Prevista cobertura para os casos de invalidez parcial por
acidente, a indenização deve ser proporcional ao grau de limitação sofrido
Aplicação da Tabela SUSEP Precedentes desta Corte Perícia médica que
constatou a existência de sequelas mínimas Ausente comprovação de que o autor
está totalmente incapacitado ou que sua invalidez é superior à indenizada
administrativamente, a improcedência deve ser mantida Negado provimento

1009717-78.2018.8.26.0037
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan
Comarca: Araraquara
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/05/2020
Data de publicação: 12/05/2020
Ementa: SEGURO - Seguro de vida em grupo - Morte do segurado - Cobertura
recusada - Ação de cobrança de indenização securitária e de assistência funeral
cumulada com indenização por danos morais - Sentença de procedência parcial -
Rejeição dos pedidos de cobrança de assistência funeral e de indenização por
danos morais - Apelo do réu - Preliminar de ilegitimidade passiva - Rejeição -
Valor da indenização - Previsão contratual de que o limite máximo individual de
indenização é o capital segurado total contratado dividido pela quantidade de
funcionários na data do sinistro - Indenização exigível, mas em menor valor -
Correção monetária da data do evento e juros de mora da citação - Apelação
provida em parte
1052810-62.2019.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Paulo Ayrosa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/06/2020
Data de publicação: 30/06/2020
Ementa: SEGURO DE VIDA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
MORTE DE
SEGURADO
DEVER DE INDENIZAR FUNDADO NO CONTRATO DE
SEGURO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES INCLUSÃO DO SEGURADO
FALECIDO NA APÓLICE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO EM
CUMPRIMENTO A ACORDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
FIRMADO ENTRE AS PARTES, ESTABELECIDOS OS PARÂMETROS DA
CONTRATAÇÃO
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO BENEFICIÁRIO
CONSIDERANDO O ÚLTIMO SALÁRIO RECEBIDO PELO SEGURADO
FALECIDO

ATUALIZAÇÃO
DO
CAPITAL
SEGURADO

INADMISSIBILIDADE POR ESTAR O SEGURADO INATIVO EM RELAÇÃO À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003718-42.2015.8.26.0008 -Voto no 18.464
9
ESTIPULANTE
AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE REAJUSTE DO VALOR DO
PRÊMIO DEVER INDENIZATÓRIO QUE SE LIMITA AO VALOR ADMITIDO
PELAS RÉS COMO INCONTROVERSO, RELACIONADO AO CÁLCULO
ARITMÉTICO ORIUNDO DA MODALIDADE DA APÓLICE CONTRATADA
("MÚLTIPLO SALARIAL")
RECONHECIMENTO
RECURSO DAS RÉS
PROVIDO. I- Considerando que o segurado falecido firmou acordo de rescisão
contratual estabelecendo valor certo como último salário a ser percebido, bem
como sua inclusão em apólice de seguro de vida em grupo, fixados os valores
referentes ao capital segurado e ao prêmio mensal a ser pago, e se fundando
sobredita apólice de seguro, contratada na modalidade "múltiplo salarial", no valor
do último salário para cálculo do capital segurado, é de se reconhecer a
inadmissibilidade do pleito voltado à atualização monetária da base de cálculo
acordada pelas partes, seja porque o segurado falecido era inativo em relação à
empresa estipulante, seja porque o prêmio mensal foi pago sem que fosse
reajustado, além de ausentes quaisquer questionamentos por parte do segurado
falecido. Assim, tendo sido cumprido o que foi acordado entre as partes por parte
das rés quando da rescisão trabalhista efetivada, que pressupõe a ausência de
reajuste de salário por quem deixa de ser empregado da empresa estipulante, que,
por sua vez, reembolsou à seguradora a quantia paga a título de indenização
securitária ao beneficiário, faz este jus tão-somente à diferença entre o valor
estabelecido na apólice como capital segurado (24 vezes o valor do último salário
do segurado) e o que pago a menor quando da liquidação do sinistro, quantia que
já foi depositada nestes autos pelas rés, razão pela qual de rigor o provimento do
recurso destas, improvido o do autor. II- Ante o reconhecimento da sucumbência
recíproca de acordo com o resultado da lide, devem os ônus sucumbenciais, à luz
do art. 86 do CPC, ser distribuídos proporcionalmente entre as partes,
considerando como parâmetros o valor do proveito econômico almejado e o
efetivamente obtido, cujo percentual, de acordo com o art. 85, § 2o e 11, do CPC,
deve ser majorado para 15%.
1022334-63.2018.8.26.0007
Classe/Assunto: Embargos / Seguro
Relator(a): Campos Petroni
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/10/2020
Data de publicação: 26/10/2020
Ementa: Ação de cobrança. Seguro de vida. R. sentença de extinção do processo.
Perda do objeto. Pagamento da indenização securitária no curso do processo.
Apelo só do segurado. Perícia que constatou invalidez parcial e permanente
decorrente de acidente (pé direito) no percentual de 10%. Indenização que deve
corresponder ao grau das lesões, na forma contratada entre as partes. Sentença
mantida, no essencial. Indenização securitária devida com correção monetária à
data da contratação do seguro (Sumula no 632 do C. STJ) e juros de mora de 1% ao
mês a contar da citação. Dá-se parcial provimento ao apelo do acionante, apenas
quanto à forma de atualização da indenização. Embargos declaratórios opostos
pelo autor. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisum claro
e objetivo. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da
causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário ao defendido pelo
embargante. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003718-42.2015.8.26.0008 -Voto no 18.464
10
1039920-11.2017.8.26.0602
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Alfredo Attié
Comarca: Sorocaba
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/04/2020
Data de publicação: 22/04/2020
Ementa: seguro de vida E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. AÇÃO
Declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. COBRANÇA. Código de
Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Negativa da Seguradora ré ao pagamento
da indenização securitária sob a alegação de o segurado ultrapassar a idade limite
para contratação (60 anos). Cláusula restritiva. Irrelevância. Aceitação pela
Seguradora ré da inclusão do beneficiário e recebimento regular do prêmio
contratado. Negativa que viola o princípio da boa-fé objetiva. Indenização
securitária devida, observando-se o valor do capital segurado individual, e a tabela
de cálculo da indenização em caso de invalidez permanente por acidente, parte
integrante das condições gerais do seguro. Correção monetária que deve incidir a
partir do indeferimento administrativo. Juros de mora contados a partir da citação.
Inversão dos ônus sucumbenciais, face ao princípio da causalidade. Recurso
PROVIDO EM PARTE.
Impõe-se, pois, o acolhimento parcial do
Recurso para reduzir o valor da indenização securitária a ser paga pela ré
ao autor à quantia de R$ 11.002,02, acrescida de correção monetária pelos
índices adotados para cálculos judiciais a contar do sinistro, e de juros de
mora pela taxa de um por cento (1%) ao mês a contar da citação, ficando
mantida no mais a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos
fundamentos.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003718-42.2015.8.26.0008 -Voto no 18.464
11